Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DESPACHO A advogada da recorrente relatou que renunciou ao respectivo mandato, mas não intimou sua constituinte, porque ela estaria em local incerto (ID 35782894). Nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94, é dever do advogado comunicar seu cliente a renúncia do mandato, pois somente a partir desse momento iniciará o prazo para a constituição de novo causídico e a contagem do seu prazo de desligamento do processo. Até que essa formalidade seja cumprida, cabe ao advogado renunciante representar e praticar os atos em prol do seu constituinte. Tal norma é repetida no art. 112 do Código de Processo Civil, o qual determina, in verbis: “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Pelo que se extrai da petição no processo e documentos juntados, em que pese o envio de notificação extrajudicial ao endereço da respectivo constituinte, houve insucesso na comunicação. Como consequência, não se mostra possível asseverar se a parte, efetivamente, tomou ciência acerca da renúncia de seu patrono (ID 35782896, 35782898, 35782900, 35782902). Deve-se rememorar que a capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo. Assim, deve-se manter hígida durante todo o transcurso do curso do processo judicial. À mingua da comprovação de que a mandatária foi regularmente intimada nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil e por não caber à Justiça qualquer ingerência nas relações individuais entre as partes e seus defensores ou no cumprimento daquela comunicação, afasto qualquer efeito à informação trazida no bojo do recurso pela i. advogada comunicante, em cujo nome prosseguirão as comunicações judiciais até que sobrevenha a regular comunicação ao seu constituinte, ressaltando o risco de responsabilidade civil e funcional perante o respectivo órgão de classe em caso de lesão ao interesses de quem representa e decorrente de eventual omissão ou má-conduta. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008